Tribunal: TJES
Processo: 5005406-10.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005406-10.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMANDA PAULINO ZAMPERLINI

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005406-10.2026.8.08.0000

PACIENTE: AMANDA PAULINO ZAMPERLINI

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO MARLES MARINHO DOS SANTOS - ES38434

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Amanda Paulino Zamperlini, custodiada preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após apreensão de 200 gramas de haxixe, 55 gramas de cocaína e 50 gramas de maconha transportados entre municípios mediante promessa de pagamento pecuniário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos de risco à ordem pública ou se as condições pessoais da paciente autorizam a substituição por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e os indícios de autoria emergem do auto de apreensão e do laudo de constatação provisório, documentos que atestam a posse de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes no momento da abordagem policial.

A segregação cautelar fundamenta-se na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta evidenciada pela logística de transporte intermunicipal de drogas da Serra para Ibiraçu.

A apreensão de três espécies distintas de drogas, com destaque para a cocaína pelo alto poder viciante e valor comercial, demonstra periculosidade social e inserção qualificada na cadeia de distribuição de ilícitos.

A promessa de pagamento no valor de R$ 1.000,00 para a realização do transporte indica profissionalismo na atividade e risco real de reiteração criminosa.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a manutenção do cárcere quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes diante da dinâmica clandestina e itinerante do fato, circunstância que dificulta o controle estatal por meios menos gravosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A gravidade concreta da conduta, demonstrada pela diversidade e natureza dos entorpecentes e pela logística de transporte remunerado, constitui fundamento idôneo para a custódia preventiva visando resguardar a ordem pública.

Predicados subjetivos positivos não possuem eficácia liberatória automática se as circunstâncias objetivas do crime recomendam a segregação extrema.

Providências cautelares alternativas mostram-se inadequadas quando a natureza itinerante da infração aponta para a facilidade de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal; art. 33 da Lei nº 11.343/2006; arts. 282, 312, 313, 316 e 319 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005406-10.2026.8.08.0000

PACIENTE: AMANDA PAULINO ZAMPERLINI

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO MARLES MARINHO DOS SANTOS - ES38434

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Amanda Paulino Zamperlini
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu
, nos autos do
processo nº 5000150-20.2026.8.08.0022.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma que a decisão carece de fundamentação concreta e se apoia apenas na gravidade abstrata do delito. Destaca, ainda, que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade lícita como motorista de aplicativo.

Com base nisso, requer a revogação da prisão, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

Conheço da impetração, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão de responder ao processo em liberdade não merece acolhimento.

A paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em virtude de fatos ocorridos no dia 10 de março de 2026, no município de Ibiraçu. Consta dos autos que ela foi flagrada transportando uma sacola contendo 200 gramas de haxixe, 55 gramas de cocaína e 50 gramas de maconha. No momento da abordagem, teria confessado que receberia R$ 1.000,00 para levar as substâncias da cidade da Serra até Ibiraçu.

A
materialidade
e os
indícios de autoria
estão evidenciados pelo auto de apreensão e pelo laudo de constatação provisório. Não se trata apenas da presença de droga, mas da apreensão de três tipos distintos de entorpecentes, em quantidade relevante. Esse dado revela maior inserção na cadeia de distribuição, especialmente diante da presença de cocaína, substância de alto potencial lesivo e elevado valor no mercado ilícito.

A prisão preventiva, no caso, encontra fundamento na necessidade de
garantia da ordem pública
. A conduta, em sua concretude, indica atuação estruturada, com transporte entre municípios mediante remuneração. Não se está diante de uma situação isolada ou de menor gravidade. Ao contrário, o contexto aponta para atividade típica de distribuição, com potencial de reiteração.

As
condições pessoais favoráveis
invocadas pela defesa não afastam, por si sós, a prisão cautelar. Embora relevantes, tais circunstâncias não prevalecem quando há elementos concretos que demonstram risco à ordem pública. A jurisprudência é firme no sentido de que predicados subjetivos positivos não garantem, automaticamente, o direito de responder ao processo em liberdade.

Também não se mostram adequadas, neste momento, as
medidas cautelares diversas da prisão
. A natureza da conduta e a forma de execução — com transporte itinerante de drogas — evidenciam a facilidade de reiteração, o que torna insuficientes providências menos gravosas para conter a atividade criminosa.

Diante desse cenário, a manutenção da prisão preventiva se revela necessária e proporcional.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada, mantendo a prisão preventiva de
Amanda Paulino Zamperlini.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)